Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MARCAÇÃO DE HOSPEDAGEM EM DATA ESPECÍFICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. DATA DA VIAGEM ULTRAPASSADA. BINÔMIO UTILIDADE – NECESSIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob a ótica do binômio utilidade-necessidade, conforme artigos 17 e 996, parágrafo único do CPC, a fim de se propiciar algum proveito e obter um resultado útil no que tange aos interesses da parte recorrente.
3. Se o presente agravo de instrumento foi manejado com o objetivo de determinar à parte agravada que promovesse a hospedagem do requerente/agravante e sua família em data específica, a qual já fora ultrapassada, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III do CPC e no art. 87, XIII do Regimento Interno do TJDFT.
4. Agravo de instrumento prejudicado.